Tribunal: TJSP
Processo: 2118919-11.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Ação de indenizatória moral – Fase de cumprimento de sentença – Decisão que indefere penhora de 10% de salário da devedora – Inadmissibilidade de penhora de salário, mesmo que parcial, nos termos do que dispõe o art. 833, IV, CPC – Hipótese dos autos não se ajusta às exceções previstas em lei (art. 833, § 2o, CPC) – Impenhorabilidade reconhecida – Precedentes desta Câmara – Agravo

Ementa:
Ação de indenizatória moral – Fase de cumprimento de sentença – Decisão que indefere penhora de 10% de salário da devedora – Inadmissibilidade de penhora de salário, mesmo que parcial, nos termos do que dispõe o art. 833, IV, CPC – Hipótese dos autos não se ajusta às exceções previstas em lei (art. 833, § 2o, CPC) – Impenhorabilidade reconhecida – Precedentes desta Câmara – Agravo desprovido.